Tribunal: TJBA
Processo: 8024730-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024730-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VITOR MANOEL DA SILVA VINHAS Advogado(s): BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CIMINAL DA COMARCA DE ITABELA Advogado(s): I/J ACÓRDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 244-B DA LEI N.° 8.069/1990 E ARTS. 14 E 16, §2º, DA LEI N.° 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA E CÉLERE DO WRIT. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUIZ A QUO, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE FOI FLAGRANTEADO EM POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE DE NATUREZA DIVERSA, A SABER: 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS) DE CRACK; 15G (QUINZE GRAMAS) DE COCAÍNA; 274G (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO GRAMAS) DE MACONHA; UMA PISTOLA IMBEL, CALIBRE. 45, MUNICIADA COM 08 (OITO) CARTUCHOS INTACTOS; UMA PISTOLA TAURUS, CALIBRE .380, MUNICIADA COM 06 (SEIS) CARTUCHOS INTACTOS; 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO; E R$ 795,20 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) EM ESPÉCIE. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8024730-50.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Brunay Seippel Cordeiro (OAB/BA n.º 77.018), em favor de VITOR MANOEL DA SILVA VINHAS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora